Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001530-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOEL OURIVES DA SILVA - CPF: 667.165.511-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO – REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AO ESTADO – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
– ABUSIVIDADE DO
QUANTUM

FIXADO
NÃO DEMONSTRADO – PROVIDO EM PARTE

1.
O art. 95 do CPC leciona que incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com
honorários periciais ou rateada
, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

2. A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários
ser
feito pelo Estado, nos termos do art. 95, §3o, inciso II, do CPC.

3. Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do
quantum
fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo
a quo
.

4
. Recurso provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

C
uida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

(MT)
contra a decisão proferida pelo
j
uízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos n. 1019478-12.2016.8.11.0041 movida por
JOEL OURIVES DA SILVA
, determinou ao ente público municipal que
“proceda com o pagamento no percentual de 50% (cinquenta por cento) no prazo de 15 dias, a fim de dar prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95 do CPC,
sob pena
de preclusão”
.

A parte

re
corrente alega, em síntese, que o
decisum
deve ser reformado, porquanto determinou que o Município
arque
com os custos dos honorários periciais, desconsiderando as disposições constantes do Código de Processo Civil
quanto
ao endereçamento da obrigação de pagamento ao Estado, já que a
parte
agravada/autora da demanda figura como beneficiaria da justiça gratuita
.

E
ainda arbitrou a porcentagem dos honorários em desacordo com a Resolução CNJ n. 232/2016, que fixa o valor em R$ 370,00
(trezentos e setenta reais)
.

Nesses termos
, requer
eu
a suspensão da decisão agravada. No mérito,
pugnou pelo
provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no Id.
203186184
.

A parte agravada
não
apresentou resposta
(
Id.
216113153
)
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
207160683
,
apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

(MT)
contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos n. 1019478-12.2016.8.11.0041 movida por
JOEL OURIVES DA SILVA
, determinou ao ente público municipal que
“proceda com o pagamento no percentual de 50% (cinquenta por cento) no prazo de 15 dias, a fim de dar prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95 do CPC,
sob pena
de preclusão”
.

A parte recorrente alega, em síntese, que o
decisum
deve ser reformado, porquanto determinou que o Município
arque
com os custos dos honorários periciais, desconsiderando as disposições constantes do Código de Processo Civil quanto ao endereçamento da obrigação de pagamento ao Estado, já que a parte agravada/autora da demanda figura como beneficiaria da justiça gratuita.

Pois bem.

Em análise dos autos na origem –
processo n. 1019478-12.2016.8.11.0041
–, infere-se que a parte autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme se vê do despacho inicial constante no Id. 5561368. Vejamos:

“
Vistos e etc.

O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de
improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação.

No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa.

Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar contestação.

Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a insuficiência de recursos da Parte Requerente para o pagamento das custas,as despesas processuais e os honorários advocatíciose por consequência, concedo-lhe os benefícios da
gratuidade da justiça
, até que se prove o contrário das informações exaradas.

Cumpra-se
”
.

Vê-se ainda que tanto a parte autora (Ids. 3659284 e 25060177), como o Município ora agravante (Ids. 6142339 e 25015558), pugnaram pela produção de prova pericial.

Desse modo, uma vez que as partes pugnaram pela produção de prova pericial, o d. Juízo
a quo
assim decidiu:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e estéticos proposta por
JOEL OURIVES DA
SILVA
em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABA
, ambos devidamente qualificados, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de
quantia em dinheiro
a título de reparação por ato ilícito cometido.

A reclamante apresentou pedido de perícia médica ao ID: 6679208, além disso, apresentou novo pedido ao ID: 25060177, reiterando a necessidade da realização da perícia médica, da mesma maneira o demandado apresentou pedido de realização da referida perícia em sua contestação (ID: 6142339).

Assim, considerando que ambas as partes apresentaram pedido pugnando pela realização de perícia médica, e levando em conta que esta Comarca não possui perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito,
defiro a produção de prova pericial médica
, nos termos dos
arts
. 464 e seguintes do CPC/2015, e, para tanto,
nomeio o perito Dr. João Leopoldo
Baçan
, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado na Rua Barão de Melgaço, no 2754, Bairro Centro-Sul, Edifício
Work
Tower, 9o andar, Sala no 908, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 99601-1639.

Determino, assim, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, §1o do CPC/2015, tendo o Município de Cuiabá a incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita.

Destarte, determino a intimação do perito, para que no prazo de 15 dias apresente sua proposta de
honorários, e em seguida, intimem-se as partes, para que se manifestem acerca da proposta dos honorários periciais.

Intimem-se.

Cumpra-se”
.

Conforme se vê, o juízo
a quo
entendeu que compete ao Município agravante a incumbência de pagamento da perícia, tendo em vista que a parte autora goza dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme prevê o art. 98, §1o, incisos I a IX, a gratuidade da justiça compreende:

“Art. 98.
[...].

§1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as
taxas ou
as custas
judiciais;

II -
os
selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV -
a
indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V -
as
despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI -
os
honorários
do advogado e
do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX -
os
emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”
.
[sem destaque no original].

Ocorre que o dispõe o art. 95, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração
do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou
requerida por ambas
as
partes
”.

[sem destaque no original].

Com efeito, conclui-se que a prova pericial no presente caso foi requerida por ambas as partes, de modo que os honorários periciais deverão ser suportados em partes iguais.

Contudo, conforme consignado pelo magistrado singular,
a
parte agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos
honorários ser feito pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E/OU DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE BEM IMÓVEL C/C DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E/OU INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DA USURPAÇÃO -
DECISÃO QUE ATRIBUIU AO ESTADO A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPERTINÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas
parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3o do mesmo dispositivo legal.

2 - No caso em apreço, a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a lide, de modo que os valores máximos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

3 - Reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo a quo, devendo ser considerado que o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do quantum fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais”
.

(N.U 1011969-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2022,
Publicado
no DJE 30.8.2022).
[sem destaque no original].

Por outro lado, no que se refere ao pedido de fixação dos honorários periciais de acordo com a tabela do Conselho Nacional de Justiça, entendo que o
quantum
arbitrado deve ser mantido.

Sabe-se que a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça dispõe em seu art. 1o que
“os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de
responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça
são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução (...)”
.
[sem destaque no original].

Com efeito, é cediço que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser
desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigido para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016 do CNJ.

No caso, a proposta de honorários apresentada pelo
Expert
nomeado pelo juízo
a quo
no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) restou assim detalhada:

Nota-se, portanto, que a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a resolução do feito, sendo certo que no presente caso concreto os valores máximos previstos na Resolução
no 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

Assim sendo, reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo
a quo
, devendo ser considerado que a parte agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do
quantum
fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ABUSIVIDADE DO QUANTUM FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução n. 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo”
.

(N.U 1017888-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.11.2021,
Publicado
no DJE 14.12.2021).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Município de Cuiabá (MT) para reformar em parte a decisão recorrida tão somente em relação à obrigação do agravante de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais da parte que é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024